Tribunal: TJSP
Processo: 1025424-49.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025424-49.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, é embargado SEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MED DO
TRABALHO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
Embargado: Seg Assessoria Em Segurança e Med do Trabalho Ltda Me
Comarca: Osasco - 7a Vara Cível
Processo de Origem: 1025424-49.2018.8.26.0405
Juiz(íza) Prolator(a): Wilson Lisboa Ribeiro
VOTO no 15041
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Ação
Monitória
-
Apontamento de omissão e violação dos arts. 421,422,476 e 884,
CC – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo Infringente
- Pré-questionamento – Desnecessidade de manifestação explícita
das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025,
CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, relativa à ação
monitória, contra o acórdão de fls. 341/344, que, por votação unânime, negou
provimento à apelação interposta pela embargante, para manter a sentença.
Aduz a parte embargante que o acordão restou omisso
ao não se manifestar expressamente sobre a cláusula contratual que estipula a
obrigatoriedade do envio das faturas em forma física, constatando-se, assim, que
o embargado não cumpriu com sua obrigação contratual, violando os artigos 421,
422, 476 e 884 do Código Civil.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405/50000 - 3
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“AÇÃO MONITÓRIA. Serviços prestados em decorrência de
contrato de prestação de serviços de saúde ocupacional. Comprovação do
crédito através de notas fiscais. Alegação de que os valores não podem ser
cobrados, pois as notas não foram enviadas por meio físico. Não cabimento.
Requerida que teve ciência do débito através de e-mail. Valores devidos.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido,
com observação”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025424-49.2018.8.26.0405/50000 - 4
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora